Tribunal: STF
Processo: RE 77297
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-29
Data de publicação: 1974-03-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL E CULPA IN VIGILANDO. MATÉRIA DE FATO.
AÇÃO ORDINARIA DE INDENIZAÇÃO JULGADA PROCEDENTE NAS INSTANCIAS
ORDINARIAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE PRETENDE SIMPLES REEXAME DE
PROVA. NÃO CONHECIMENTO (SÚMULA 279)